Tribunal: TJDFT
Processo: 0744216-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais que, após o advento de nova condenação criminal, unificou as penas privativas de liberdade impostas ao reeducando e determinou a regressão ao regime fechado.
2. A defesa requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, especialmente quanto à expedição de mandado de prisão e regressão ao regime fechado.
3. No mérito, alegou nulidade por ausência de audiência de justificação, ocorrência de bis in idem e pleiteou o retorno ao regime semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal;
(ii) verificar se gera nulidade processual, o reconhecimento da falta grave pela prática de crime doloso no curso da execução penal, sem a oitiva do sentenciado em audiência de justificação;
(iii) estabelecer se configura bis in idem, a consideração da reincidência na unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, consoante dispõe o artigo 197, Lei de Execuções Penais. A análise do mérito do recurso, já apto ao julgamento, torna prejudicado o pedido de suspensão da decisão agravada.
2. A ausência de audiência de justificação não configura nulidade, quando a falta grave decorre de crime doloso reconhecido por sentença penal condenatória, conforme consolidou a Súmula 526, Superior Tribunal de Justiça.
3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado, que deve ser considerada sobre a totalidade das penas unificadas, gerando reflexos na execução como um todo, mesmo que reconhecida em apenas um dos títulos condenatórios, e ainda que já tenha sido utilizada na fixação do regime da nova condenação, sem que isso viole o princípio do ne bis in idem.
4. No caso concreto, se após a reunião das condenações, o quantum remanescente de penas a cumprir supera 8 (oito) anos, e tendo em vista a condição de reincidência do sentenciado, não configura nova sanção (bis in idem) a regressão ao regime fechado, consoante determinam o artigo 33, Código Penal e o artigo 111, Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo”.
“2. A audiência de justificação é dispensável quando a falta grave decorre de crime doloso reconhecido por sentença penal condenatória”.
“3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que reflete sobre a totalidade das penas em execução, mesmo que reconhecida em apenas uma das condenações”.
“4. O regime prisional observa o somatório das sanções a serem cumpridas e a reincidência, sendo adequado o regime fechado quando a pena suplanta 8 (oito) anos e se trata de réu reincidente”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, 111, parágrafo único, 118, §2o, e 197.
CP, art. 33, §2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526.
STJ, AgRg no RHC n. 206.735/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26/3/2025, DJEN 31/3/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 19/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 961.357/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025.
STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/5/2024, DJe 13/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1725288, 07109115820238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 5/7/2023, PJe: 23/7/2023.
TJDFT, Acórdão 1706358, 0732633-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 24/5/2023, PJe 5/6/2023.
TJDFT, Acórdão 1330971, 07470735720208070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 7/4/2021, PJe 19/4/2021.
TJDFT, Acórdão 1350592, 07278918520208070000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, j. 23/6/2021, PJe 8/7/2021.
TJDFT, Acórdão 2022664, 0721609-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira Terceira Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 30/7/2025.
TJDFT, Acórdão 2001522, 0710354-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 13/6/2025.
TJDFT, Acórdão 2015295, 0711820-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 26/6/2025, DJe 7/7/2025.